Tribunal: STF
Processo: ARE 1343071
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE ITBI. TRANSMISSÃO DE IMÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÓNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. ART. 156, 2°, I DA CF, REGULAMENTADA PELOS ARTS. 36 E 37 DO CTN. EMPRESA QUE TEM COMO OBJETO SOCIAL A PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES (HOLDING) EXCETO NAS DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DOCUMENTAÇÃO QUE DEMONSTRA QUE A SOCIEDADE FOI CONSTITUÍDA COM A FINALIDADE DE BLINDAGEM PATRIMONIAL. HOLDING FAMILIAR QUE POSSUI O OBJETIVO DE CENTRALIZAÇÃO E UNIFICAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS PERTENCENTES AOS SÓCIOS. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, QUE VISA AO INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA, GERAÇÃO DE EMPREGOS, CIRCULAÇÃO DE RIQUEZAS E MELHORIAS SOCIAIS. NORMAS IMUNIZANTES QUE DEVEM SER INTERPRETADAS DE MODO RESTRITIVO E FINALÍSTICO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA NO CASO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Apesar de ter ocorrido a transmissão de bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital social, não se observa, no caso, o cumprimento da finalidade da imunidade tributária à tal transmissão, que é o de incentivar o desenvolvimento da atividade produtiva, geração de empregos, circulação de riquezas e melhorias sociais.
    (...)
    Dos documentos juntados aos autos percebe-se que a sociedade foi constituída com a finalidade de blindagem patrimonial, pois declarou ser uma holding familiar, com o objetivo de centralização e unificação dos bens patrimoniais pertencentes aos sócios; que todos os bens se destinam exclusivamente ao uso próprio e que os imóveis localizados em Curitiba são para uso residencial e não possui outra atividade econômica, portanto, não apresenta nenhuma fonte de receita (faturamento).
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ITBI. Integralização de capital social. Isenção. Inatividade da empresa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.225.465/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 4/12/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ITBI. BENS E DIREITOS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA EM RAZÃO DA INATIVIDADE ECONÔMICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE nº 1.128.935/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Lux, DJe de 30/11/18).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre transmissão de bens imóveis. Imunidade tributária relativa à integralização de capital social condicionada à verificação da atividade preponderante da empresa. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.081.651/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 9/4/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente